Tribunal: TJMT
Processo: 1003888-45.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003888-45.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: LETÍCIA BORTOLINI;
AGRAVADOS: MUNICÍPIO DE CUIABÁ, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, FRANCINILDA DA SILVA LUCIO, FRANCIMARIA LUCIO DA SILVA e FRANCIVANIA LUCIO DA SILVA.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Letícia Bortolini contra a decisão que, em ação de indenização por danos materiais e morais proposta por Francinilda da Silva Lucio, Francimaria Lucio da Silva e Francivania Lucio da Silva, excluiu o Município de Cuiabá do polo passivo.
Assegura que, “não existe um contrato entre a agravante (denunciante) e o agravado (denunciado) Município de Cuiabá, mas sim, existe uma obrigação legislativa do ente municipal proceder com a devida manutenção e sinalização das vias urbanas municipais, o que no presente caso restou demonstrada a atitude negligente do agravado/denunciado na ocorrência dos fatos, se enquadrando em uma das hipóteses restritas do artigo 125, inciso II, CPC/15 – responsabilidade decorrente da lei”, razão pela qual o Município de Cuiabá deve permanecer no polo passivo da demanda.
Requer a suspensão da eficácia da decisão.
É o relatório.
Eis, no essencial, o teor da decisão:
[...] Colhe-se dos autos que houve deferimento aos pedidos de denunciação à lide da empresa seguradora apontada pela parte ré e do Município de Cuiabá, que foram citados e apresentaram suas contestações, merecendo destacar a alegação deste último denunciado de que o pedido e o seu deferimento não estão de acordo com a legislação processual, nos termos do art. 125, II, do Código de Processo Civil.
Com razão o contestante, pois restritas são as situações de cabimento da denunciação da lide, somente admissível ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam, conforme inciso I do art. 125, que em nada se sintoniza com o caso dos autos; e ‘àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo’, conforme se observa no inciso II do referido artigo.
Esta segunda hipótese se ajusta à denunciação da lide da seguradora, que, por força de contrato, responde, em tese, pelo pagamento de seguro em favor de seu contratante, quando da ocorrência do sinistro objeto do contrato.
Todavia, não é o caso do Município de Cuiabá, sobre o qual não pesa nenhuma das situações caracterizadoras da previsão legal de seu envolvimento na lide, não se visualizando obrigação por lei ou por contrato de indenização regressiva por parte do ente público municipal, cabendo lembrar que o instituto da denunciação da lide não se justifica quando o reconhecimento do alegado direito de regresso ‘requeira análise de fundamento novo não constante da lide originária’ (JTJ 173/169) ou produção de prova pericial e testemunhal entre denunciante e denunciado (STF RT 631/255, RT 593/144, 603/161, 609/117, 610/87, 624/65, 626/165), como sugere a ré em sua contestação.
Em outras palavras, apenas em ação própria, que permita ampla dilação probatória, poderá a parte ré demandar contra o ente público municipal acerca de sua eventual culpa pelo fato versado neste processo.
Sendo assim, acolho a preliminar suscitada pela denunciada, a fim de declarar descabida a denunciação à lide do Município de Cuiabá e ordenar a exclusão deste do polo passivo com as anotações processuais de praxe. [...]. (Id. 78995476, fls. 2).
Preliminarmente, anoto que, o capítulo impugnado no recurso limita-se a discutir a denunciação da lide promovida pela agravante. Logo, deve figurar no polo passivo do agravo de instrumento tão somente o Município de Cuiabá.
A questão acerca da existência dos pressupostos autorizadores do deferimento da denunciação da lide será mais bem analisada no julgamento do mérito do recurso, que compete ao Colegiado.
Por outro lado, não há risco de dano grave de difícil reparação à agravante até o julgamento do mérito do recurso, pelo contrário, a suspensão da eficácia da decisão importaria na modificação da competência na Primeira Instância, em razão da necessidade de redistribuição dos autos de origem ao Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública, o qual compete processar e julgar a pretensão em que figura como parte pessoa jurídica de direito público.
Essa, a razão por que determino o processamento do recurso, sem atribuir a ele efeito suspensivo.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Procedam-se às retificações necessárias para constar no polo passivo tão somente o Município de Cuiabá.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 31 de março de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator